Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-78.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006403-78.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FELIPE ARAUJO FRANCOSO - CPF: 058.551.181-00 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA - PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção do protesto do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, pela não emissão da carta de anuência após a realização de acordo entre as partes é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, no histórico anexo ao id.

172419306, é possível observar que a parte Recorrente possuía, ao tempo da inscrição sub judice, negativação preexistente, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial determinando a baixa no protesto e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a Requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Opino também, em determinar que a Requerida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o protesto em nome do Requerente, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ante a demonstração do envio da carta de anuência.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o autor incorreu em mora contratual, o que motivou a realização da restrição por falta de pagamento.

Ocorre que, após o aludido protesto, o recorrido entabulou acordo junto ao recorrente, em que abarcava a dívida sub judice.

Uma vez realizada a transação, cabia ao recorrente expedir a carta de anuência, com a finalidade de proceder à baixa do protesto cartorário, o que não ocorreu.

Da análise dos autos, observo que o recorrente, não comprovou o envio da carta de anuência no prazo estipulado no acordo realizado entre as partes, o que leva a conclusão de existência de ato ilícito passível de indenização praticado por ela.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição.

Contudo, incumbe ao credor o ônus de, após a realização do acordo, fornecer ao devedor os documentos necessários para que este possa providenciar o cancelamento do protesto, sob pena de responder pelos prejuízos advindos da injusta manutenção.

Logo, tem-se que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que, a Carta de Anuência não foi fornecida ao consumidor.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, pois o recorrido, por ocasião da negativação combatida nos autos (
id. 172418377
), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, inserida em
26/08/2018, realizada por Oi S/A
(id. 172419306), não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023